Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-91.2014.8.11.0091
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001310-91.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO ALVES DA COSTA - CPF: 015.819.631-73 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO –
1.
PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

– JUNTADA EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE O CONHECIMENTO DO RECURSO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PREVISTO NO INCISO LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REJEI
ÇÃO
–
MÉRITO:

2.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – DESCABIMENTO – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS
NA
GARUPA

DA MOTOCICLETA DO APELANTE
– CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –

3.
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade
do
recurs
o
.

2.
A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o ilícito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
somente é possível quando o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do acusado
,
nas dependências desta, ou, ainda
,
no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

3.
Preliminar rejeitada.
R
ecurso
des
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arlindo Alves da Costa
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003658-97.2017.8.11.0052
, pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Nova Monte Verde
/
MT
,
condenand
o
-
a

pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art.
16 da Lei n. 10.826/03
),
à pena de
3
(
três
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e
10 (dez)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito a serem especificadas pelo juízo das execuções penais.

O
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
12644221
,
p.

14
3
/146
,

postula
a desclassificação
do delito inserto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 para aquele capitulado no art. 12,
caput
,
da referida
Lex
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
145075195
, o Ministério
manifestou-se, preliminarmente, pela intempestividade do recurso interposto
.

E
, no mérito, requer
o
seu
desprovimento.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
145483245
,
opinou pel
o desprovimento do
vertente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Intempestividade das razões recursais de Arlindo Alves da Costa
.

Nas contrarrazões recursais constantes no ID 145075195, o órgão ministerial suscitou, em preliminar, a impossibilidade de se apreciar as teses sustentadas no recurso de Arlindo em
decorrência da extemporaneidade das suas razões.

Sem razão, no entanto, o Ministério Público.

De fato, n
ão
obstante o advogado constituído por
Arlindo
tenha sido intimado para apresentar as razões recursais em
23 de julho de 2019
, a peça somente foi protocolizada em
9 de setembro de 2019
, ou seja, quando já havia sido ultrapassado, em muito, o prazo legal de 8 (oito) dias previsto no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

No entanto, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha no sentido de que, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso
, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação
por
termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6.
Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso
.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida.
(STF, HC 85.006/MS, 2ª Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJ de 11/03/2005).

Destacamos

FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto
.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente.
(STJ, HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe
31/08/2016).

Destacamos

Logo, tendo em vista que a defesa de
Arlindo

manifestou expressamente sua intenção de recorrer, apresentando, tempestivamente, a peça de interposição de recurso de apelação criminal, em homenagem ao princípio da ampla defesa previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Fed
eral,
é forçoso reconhecer a tempestividade do
seu recurso, mesmo que as razões tenham sido
protocolizadas
tardiamente.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
, encartada
no ID
126442210
,
p. 2/4
,
narra os fatos desta forma:

[...
] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de junho de 2014, por volta das 18h30min, na estrada rural do município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado
ARLINDO ALVES DA COSTA
portava arma de fogo de uso proibido (artesanal) e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data e hora do fato, durante ronda, policiais civis avistaram o denunciado ARLINDO ALVES DA COSTA conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Após a busca pessoal no denunciado foi constatado que portava uma espingarda calibre 36 (trinta e seis); 11 (onze) cartuchos de munição de arma de fogo calibre 36 – sendo 07 (cinco) intactos e 04 (quatro) percutidos e deflagrados; 03 (três) cartuchos de munição intactos de arma de fogo calibre .44.

Referida arma e munições foram apreendidas (Auto de Apreensão, fl. 05) e periciadas (Laudo Pericial n. 510.02.03.2013.0199 – POLITEC, fls. 23 a 27). Constatou-se que se tratava de
arma de fogo artesanal,
sendo essa de uso
proibido
, eis que é de atribuição exclusiva do exército a autorização de produção de armas de fogo (art. 19 do Decreto nº. 3.665/2000).

A perícia realizada ainda atestou a eficiência e a potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas.
”
[
...]

Destaques

no original

A
materialidade do crime porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito
ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
126442210
,
p.
6
); boleti
m
de ocorrência (ID
126442210
,
p.
7/8
);
auto
de apreensão (ID
126442210
,
p. 9
);
e
laudo pericial de exame de eficiência
e prestabilidade de arma de fogo
(ID
126442210
,
p
. 27/31
); além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

A

materialidade e autoria não foram objeto de insurgência
no presente recurso, limitando-se
,
o apelante
,
a postular a
desclassificação
do crime pelo qual foi condenado (
porte de arma de fogo de uso restrito
, insculpido no art. 16,
caput,
da Lei n. 10.826/03)
para o delito de posse irregular de arma de fogo
(
descrito no art. 12
da
citada

L
ei).

Todavia, em que pese os argumentos lançados nas razões recursais no sentido de que no momento da abordagem o apelante estava
em sua motocicleta
“
sentido a sua residência
”
, momento em que foi revistado e a arma foi encontrada
“embalada na garupa da motocicleta, e não na cintura do acusado
”
,

o tipo penal descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento estabelece como elemento a circunstância de a posse e/ou guarda
se dar no interior de sua residência
,
dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
n
a fase extrajudicial, os policiais civis
Andre
Luiz Fleury e João Luiz Bruno de Farias foram uníssonos em suas declarações, relatando os fatos nos seguintes termos:

[...] QUE é policial civil lotado no município de Nova Monte Verde; QUE nesta data após saber de um assalto a lotérica deste município, se deslocou juntamente com o policial João Bruno Luiz de Farias até este município com o intuito de interceptar os suspeitos, que estavam parando todas as motocicletas suspeitas pelo caminho; QUE chegando a esta cidade fizemos sinal para um motociclista parar e este tentou fugir mas, não obteve êxito;

QUE após revista encontramos uma espingarda com o suspeito
;
QUE imediatamente fomos atém a Delegacia deste Município conduzindo o suspeito [...] (
ID
126442210
, p. 11/14)
Destacamos

As
referidas testemunhas foram ouvidas na fase judicial, oportunidade em que ratificaram o
s
depoimento
s
prestado
s
na primeira etapa da persecução criminal, reiterando que, após rondas, o
apelante
foi abordado e, em revista, foram localizadas em sua mochila uma arma artesanal e munições.

Aliás, acerca do tema, não se pode deixar de ter em mente que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não fosse
isso
suficiente, o próprio
apelante

declarou
,
nas duas fases da instrução processual
, que estava com o artefato bélico e as munições em sua mochila.

Não há, pois, como visto na fundamentação supra, provas no sentido de que o
apelante
estivesse no interior da sua residência quando foi abordado pelos
p
oliciais civis; ao reverso, ficou evidente que ele se encontrava
em via pública
.

Vê-se, portanto,
que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a
conduta praticada pelo apelante
, a qual

se
subs
o
me
perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 1
6
da Lei n. 10.826/03, motivo pelo qual não se pode falar em
desclassificação
da conduta perpetrada por ele
.

A propósito, enfrentando tema similar, esta Corte de Justiça, no recente julgado relatado
pelo Desembargador
Pedro Sakamoto
, deixou assim assentado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO ACUSADO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE POSSE – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO REVELADOR DA REALIDADE DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA NA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO COACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Se do contexto fático-probatório se extrai que a arma de fogo foi encontrada no interior do carro do agente, em via pública, e sem a devida autorização, inviável desclassificação para a mera posse do instrumento
.
[...]

(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 30/06/2021
).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer,
nego
provimento
ao recurso
interposto por
Arlindo Alves da Costa
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023